Tribunal: STF
Processo: ARE 1472300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Processo Administrativo. Impedimento de Inscrição de Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença concessiva da segurança.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.